Tribunal: TJES
Processo: 5011507-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011507-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A. - FALIDO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011507-64.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS
: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A - FALIDO, CLAUDIA BACH E BEATRIZ BACH

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCAPACIDADE DE SER PARTE. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Fisco contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por suposta perda da capacidade de ser parte decorrente da falência da executada (Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A.), sem prévia intimação do Exequente, o qual requereu a anulação da sentença por violação ao art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem prévia oitiva do Exequente sobre fundamento jurídico não suscitado pelas partes, viola o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa apta a ensejar nulidade por
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da Execução Fiscal por perda da capacidade de ser parte exige prévia intimação do Exequente, ainda que o fundamento seja de ordem pública, pois o art. 10 do CPC impõe ao Magistrado o dever de oportunizar manifestação das partes antes de decidir com base em fundamento não debatido.

A adoção, pelo Juízo, de solução mais gravosa que a postulada pelas próprias Apeladas — que pediam apenas a correção do polo passivo para prosseguimento contra a Massa Falida — reforça a necessidade de observância ao contraditório substancial.

A violação do art. 10 do CPC configura
error in procedendo
, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.676.027/PR, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular processamento.

A anulação da sentença implica desconstituição integral do decisum, afastando a condenação em honorários sucumbenciais e inviabilizando a majoração prevista no art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A sentença fundada em razões não previamente submetidas ao contraditório das partes viola o art. 10 do CPC e caracteriza decisão surpresa.

A inobservância do contraditório substancial configura
error in procedendo
e impõe a nulidade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10; 85, §11º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.676.027/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011507-64.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS
: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S/A - FALIDO, CLAUDIA BACH E BEATRIZ BACH

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

De pronto, cumpre salientar que a sentença de extinção da execução fiscal, ao ser proferida sem a prévia intimação do Exequente para se manifestar sobre os fundamentos que ensejaram sua prolação, afrontou diretamente o princípio da não surpresa e, por conseguinte, o artigo 10 do Código de Processo Civil.

O
decisum
extintivo baseou-se na premissa de que a falência da Executada (Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A.) teria culminado na extinção da pessoa jurídica, o que acarretaria a ausência de capacidade de ser parte — pressuposto processual que autoriza a extinção anômala, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Contudo, as próprias Apeladas, em sua defesa, não pleitearam a extinção do feito, mas sim o prosseguimento da Execução Fiscal, exclusivamente contra a Massa Falida, ou seja, postularam a mera substituição ou correção do polo passivo.

Ocorre que o Juízo
a quo
, ao optar pela solução mais drástica (a extinção do feito), adotou um fundamento jurídico específico — a impossibilidade de processamento por perda da capacidade de ser parte e a inviabilidade de saneamento do vício, reputando-o,
in casu
, insanável.

Certo é que a extinção imediata do processo, sem a oitiva prévia do Fisco (Apelante) para exercer a faculdade de saneamento do vício formal ou de contra-argumentação do fundamento da perda da capacidade, frustra a legítima expectativa processual da parte e configura a violação ao princípio do contraditório em sua dimensão substancial, conduta vedada pelo ordenamento processual vigente.

Em observância ao princípio do contraditório efetivo e substancial, o artigo 10 do Código de Processo Civil veda a prolação de decisões surpresa. Tal preceito impõe ao magistrado o dever de submeter à prévia manifestação das partes qualquer fundamento — fático ou jurídico — que pretenda utilizar na sua decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Essa diretriz, que se coaduna com o modelo cooperativo do processo, foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.676.027/PR. A Corte Superior pacificou o entendimento de que a inobservância dessa regra configura
error in procedendo
, resultando na nulidade do julgado por violação ao devido processo legal. A prévia intimação das partes, portanto, é requisito de validade do ato decisório, assegurando a necessária correlação entre o debate processual e o conteúdo da decisão judicial.

Os demais argumentos recursais estão prejudicados.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença deve ser anulada, por
error in procedendo
, por violar expressamente o disposto no art. 10 do CPC.

Uma vez decretada a nulidade do julgado, a decisão é integralmente desconstituída, o que afasta a condenação inicial em honorários de sucumbência. Por via de consequência, resta inviabilizada a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de
nulidade da sentença
, e determinar, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.